Tribunal: TJMT
Processo: 1004452-86.2019.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004452-86.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), LUCAS JUNIOR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 049.452.441-38 (RECORRIDO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUCAS JUNIOR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 049.452.441-38 (JUIZO RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), RESPONSAVEL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, PELO CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2017 - PMVG, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –DIPLOMA –
VALIDADE DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO -
COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA PREVISTA NO EDITAL PARA ENTREGA DOS TÍTULOS –
EXIGÊNCIA SATISFEITA –
SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A exigência de apresentação de diploma é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, não sofra qualquer espécie de prejuízo em virtude de fato que não deu causa.

2. Não se pode permitir que o Impetrante seja prejudicado pela falta de formalização do cumprimento da graduação, visto que legalmente habilitado.

3. Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, M.M.
Alexandre Elias Filho,
nos autos de Mandado de Segurança n.º 1004452-86.2019.8.11.0002, impetrado por
LUCAS JUNIOR RIBEIRO DA SILVA,
em face de ato coator praticado por
Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Várzea Grande pelo Concurso Público Edital de Abertura n.º 02/2017-PMVG,
e do
Presidente da Comissão do Concurso Público
,
objetivando a concessão da segurança para que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, de modo a assegurar ao Impetrante, liminarmente, a prorrogação da posse em mais 30 (trinta) dias para apresentação dos documentos exigidos.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, para que a autoridade Impetrada proceda a nomeação e posse do Impetrante para o cargo de Agente Técnico do SUS – Perfil Técnico em Radiologia, após aprovação em concurso público regido pelo Edital 02/2017-PMVG, de 27.11.2017, forte no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
LUCAS JUNIOR RIBEIRO DA SILVA
,
contra ato ilegal da lavra do
Presidente da Comissão do Concurso Público regido pelo Edital n. 02/2017/PMVG, responsável técnico da prefeitura do Município de Várzea Grande,
ato consistente na negativa de concessão de prazo contido na Lei Municipal n. 1.164/1991 para que o Impetrante apresentasse diploma de conclusão de curso superior que culminou em sua não nomeação ao cargo de agente técnico do SUS, concedeu ordem para, a despeito disso, determinar à autoridade pública a nomeação reivindicada.

A liminar foi deferida – Id. 53039636 e 53039646.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar, para que seja mantida a nomeação do autor (Ato n° 256/2019 de 08/05/2019) e a prorrogação da sua posse para mais 30 dias, conforme §1º do Art. 17 da Lei 1.164/91 – Estatuto do Servidor Público do Munícipio de Várzea Grande – MT.

Ressai dos autos que o Impetrante, foi aprovada no concurso público de Agente Técnico do SUS – Técnico em radiologia, nos termos da abertura do Edital nº 2/2017, bem como convocado para entregar documentos e tomar posse em 08/05/2019.

Narra que não conseguiu pegar o certificado de conclusão do curso superior, de modo que, requereu administrativamente a prorrogação do prazo da posse em 30 (trinta) dias, tendo a Prefeitura de Várzea Grande se recusado a receber o pedido de prorrogação.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ,
imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo do Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela Impetrante, justificam o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito do Impetrante, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

No caso em testilha, consoante consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, a questão cinge-se na negativa da parte Impetrada em aceitar como válida para comprovação da conclusão do curso de Radiologia o atestado de conclusão de curso expedido pela Faculdade onde o Impetrante concluiu a graduação.

Embora a exigência de apresentação de certificado ou diploma de escolaridade seja válida, decerto, não pode um edital de concurso público exigir formalidades que a legislação não impõe à validade de um documento, sobretudo quando o atestado de conclusão de curso e o histórico escolar comprovam,
prima facie,
a habilitação do Impetrante.

A exigência em apreço deve ser interpretada de modo a permitir, por exemplo, que o candidato desprovido do diploma por questão meramente burocrática comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, não sofra qualquer espécie de prejuízo em virtude de fato que não deu causa.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. VALIDADE DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E TEMPESTIVIDADE DE SUA ENTREGA. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA PREVISTA NO EDITAL PARA ENTREGA DOS TÍTULOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Não é possível conhecer da tese de contrariedade ao princípio da separação dos poderes por ser tal matéria de competência do Pretório Excelso, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. 2. A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que é válida a certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação. Precedentes. 3. No caso dos autos, ficou comprovado que o candidato concluiu o seu curso de mestrado antes da prova de títulos e que apresentou a certidão de conclusão do curso. 4. Aplica-se à espécie o enunciado 83 da Súmula do STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Recurso especial não conhecido. (STJ – 2ª Turma – REsp 1426414 / PB – Min. Humberto Martins – J. 18/02/2014 – DJ. 24/02/2014).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título. 2. Recurso ordinário provido. (STJ – 5ª Turma – RMS 26377 / SC – Min. Arnaldo Esteves Lima – J. 10/09/2009 – DJ. 13/10/2009).

É nesse sentido a jurisprudência desse Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORA DE CIÊNCIAS - PROVA DE TÍTULOS - VALIDADE DA CERTIDÃO E DECLARAÇÃO DE CURSO E TEMPESTIVIDADE DE SUA ENTREGA - COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA PREVISTA NO EDITAL PARA ENTREGA DOS TÍTULOS - DEMORA NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE MESTRADO - PROBLEMAS BUROCRÁTICOS - ORDEM CONCEDIDA. 1 - "A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título" (RMS 26377/SC, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, STJ). 2 - A exigência de apresentação de diploma é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, não sofra qualquer espécie de prejuízo em virtude de fato que não deu causa. (N.U 0011777-43.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2017, Publicado no DJE 11/09/2017.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe como medida necessária para garantir direito a nomeação e posse do Impetrante para o cargo de Agente Técnico do SUS – Perfil Técnico em Radiologia, após aprovação em concurso público regido pelo Edital 02/2017-PMVG, de 27.11.2017, para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis.

Ante o exposto, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021